Tribunal: TJMT
Processo: 0013505-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013505-16.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONAN BOTELHO JUNIOR - CPF: 023.812.941-12 (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOVANE LEITE DE LIMA (VÍTIMA), Dinarelli Mathias de Oliveira (TESTEMUNHA), GONÇALO AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR (TESTEMUNHA), EXPEDITO REINALDO FERREIRA (TESTEMUNHA), DANIELLY LEITE DE LIMA (TESTEMUNHA), MIRIAN DE FIGUEIREDO (TESTEMUNHA), JOSÉ EDUARDO MATTOS RIBEIRO (TESTEMUNHA), CONCEICAO LEITE DE LIMA - CPF: 536.429.531-15 (TESTEMUNHA), ANDRESSA LADISLAU CAMARA (TESTEMUNHA), JOANITA ALINE AMADOR DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ROZANGELA PORTELA SARI - CPF: 030.562.391-50 (TESTEMUNHA), JOVANE LEITE DE LIMA - CPF: 963.995.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013505-16.2016.8.11.0002

RECORRENTE: RONAN BOTELHO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo pericial de necropsia e exame de confronto necropapiloscópico.

4.

O reconhecimento pessoal, realizado por testemunha presencial e ratificado em juízo, integra validamente o contexto probatório, distinguindo-se de precedentes que vedam a pronúncia baseada exclusivamente em depoimentos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
).

5. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação. 2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: art. 5o, XXXVIII, da CF/88; arts. 413, 414, 415 e 419 do CPP; art. 121, § 2o, I e IV, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013505-16.2016.8.11.0002

RECORRENTE: RONAN BOTELHO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Ronan Botelho Junior
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
].

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela despronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que a acusação se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos ('ouvir dizer') e destaca a
conclusão negativa do confronto balístico
e a fragilidade do reconhecimento pessoal.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
:
a)
do motivo torpe, alegando ausência de prova do sentimento de vingança; e
b)
do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a justificativa de que o ofendido já temia ameaças e portava arma de fogo, o que descaracterizaria a surpresa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013505-16.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ronan Botelho Junior
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal,
consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“(...)
Evola-se dos autos que, na data 28/1/2016, por volta das 14hs, em uma oficina mecânica localizada na rua Castelo Branco, no 1562, no bairro Nova Várzea Grande/MT, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Ronan Botelho Júnior, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Jovane Leite de Lima, vulgo ‘careca’, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 56/65, que foram a causa de sua morte.

Consta nos autos que, nas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, o denunciado adentrou à oficina mecânica, local onde a vítima encontrava-se trabalhando e utilizando-se de uma arma de fogo efetuou diversos disparos contra a vítima, que foi atingida e faleceu em função dos ferimentos causados.

Segundo emerge do caderno investigatório, o crime se deu por motivo fútil, desproporcional, no caso envolvimento amoroso entre a vítima e a então ex-convivente do denunciado, Andress Landislau Camara.

De outro lado, vislumbra-se que o denunciado agiu de inopino, o que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de forma desprevenida enquanto trabalhava.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece a presente denúncia contra Ronan Botelho Júnior, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (...)
”.

Posteriormente, o
Parquet
aditou a denúncia para imputar ao réu as qualificadoras do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, pleito acolhido pelo juízo de origem:

“
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 14h, na Rua Castelo Branco, n.o 1562, no bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado
RONAN BOTELHO JÚNIOR
, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Jovane Leite de Lima.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
RONAN BOTELHO JÚNIOR
, imbuído do sentimento de vingança, adentrou no local de trabalho da vítima, empunhou arma de fogo que trazia consigo e, de inopino, sobremodo a dificultar qualquer esboço de reação defensiva, efetuou disparos contra a vítima, ferindo-a mortalmente, conforme se depreende do Laudo Pericial de Necropsia (
id. 55105729, pág. 09/18
).

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
RONAN BOTELHO JÚNIOR
infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do
artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal
(norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção).

3. DA INDENIZAÇÃO (INDEMNITAS):

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou o ordenamento jurídico com o inciso IV do artigo 387, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, reiterando os fundamentos residentes na peça jurídica de oferecimento de denúncia e da denúncia, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima, bem como pelo dano moral difuso, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda a comunidade.

4. DOS MEIOS DE PROVA (PROBATIO) – TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL E INDICIÁRIA:

Nos termos do
§ 2o, art. 384, do CPP
, o Ministério Público não apresenta interesse na oitiva de novas testemunhas, uma vez que o processo se encontra devidamente em ordem e instruído.

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
adita a denúncia encartada no
id. 55105727, pág. 02/03
, para ver o denunciado
RONAN BOTELHO JÚNIOR
processado criminalmente, pronunciado e, consequentemente, condenado pelo E. Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal
, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais aos familiares da vítima
”.

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pronunciou
Ronan Botelho Júnior
, pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, em decisão assim exarada:

“(...)
18. Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

19. Em uma análise detida do conjunto probatório, verifica-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

20. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(Id. 55105727, págs. 6-8);
termo de apreensão
(Id. 55105727, pág. 11, Id. 55105729, pág. 48);
termo de exibição e apreensão
(Id. 55105727, pág. 30);
certidão de óbito
(Id. 55105727, pág. 32);
relatório de investigação preliminar
(Id. 55105727, págs. 48-49);
laudo pericial de necropsia
(Id. 55105729, págs. 9-18);
laudo pericial de extração de imagens de câmeras de segurança
(Id. 55105729, págs. 44-47);
laudo pericial de caracterização fragmentos de projétil de arma de fogo e de projétil de arma de fogo e exame de confronto balístico
(Id. 55105729, págs. 55-60 e Id. 55105731, págs. 1-29);
relatório complementar de investigação
(Id. 55105733, págs. 18-19);
laudo pericial de reconhecimento facial
(Id. 55105735, págs. 18-48), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados.

21. Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado RONAN BOTELHO JÚNIOR.

22.
A testemunha Rozangela Portela Sari, ex-companheira da vítima, prestou depoimento tanto na delegacia (Id. 55105727, págs. 26-27) quanto em juízo, confirmando ter presenciado os fatos
. Relatou que a vítima trabalhava na mecânica quando um homem usando um capacete chegou ao estabelecimento e se dirigiu ao ofendido. Na sequência, ouviu três disparos de arma de fogo e viu o homem correndo com um revólver calibre 38 na mão, escondendo-o na cintura.

23. Na fase inquisitorial, a testemunha relatou ter inicialmente suspeitado que Edir, seu ex-convivente, fosse o autor dos disparos fatais, uma vez que vinha recebendo ameaças por meio de cartas enviadas por ele da prisão. Relatou, inclusive, que a vítima havia adquirido uma arma de fogo por receio de Edir.
Contudo, em juízo, esclareceu que seu ex-convivente encontrava-se preso à época dos fatos
.

24. Durante a instrução processual, a testemunha declarou que a vítima nunca mencionou estar recebendo ameaças de morte, nem tinha conhecimento de conflitos envolvendo-a. Soube apenas posteriormente, por meio de comentários de terceiras pessoas, que o ofendido teria se envolvido em um relacionamento amoroso com outra mulher, a qual seria ex-companheira do acusado.

25. A testemunha relatou ainda que, após os disparos, aproximou-se da vítima, momento em que o acusado a encarou antes de fugir do local.
Por ter conseguido visualizar a compleição física e o rosto do réu – que usava o capacete parcialmente levantado – foi capaz de reconhecê-lo formalmente perante a autoridade policial, conforme termo de reconhecimento juntado no Id. 55105735, identificando Ronan Botelho Júnior como autor do delito em tela
.

26. Em conjuntura, a testemunha Daniely Leite de Lima, irmã da vítima, em ambas as fases da persecução criminal (Id. 55105729, págs. 6-7), narrou ter conhecimento do relacionamento amoroso mantido entre o ofendido e uma mulher chamada Andressa.
Segundo a testemunha, terceiros comentavam que Andressa possuía um companheiro preso, identificado como Ronan. Declarou ainda que amigos da vítima a aconselhavam a encerrar tal relacionamento, alertando sobre a periculosidade do companheiro de Andressa
.

27. A Sra. Daniely manifestou sua convicção de que o ofendido estava recebendo ameaças, fundamentando tal percepção no fato de que seu irmão havia adquirido uma arma de fogo e demonstrava comportamento nervoso nos dias que antecederam o crime. Contudo, não soube informar os autores das supostas ameaças.

28. A testemunha Conceição Leite de Lima, genitora da vítima, declarou perante a autoridade policial (Id. 55105729, págs. 4-5) ter conhecimento do relacionamento amoroso entre seu filho e Andressa, inclusive tendo recebido a mulher em sua residência no ano de 2015. Naquela ocasião, tomou conhecimento de que Andressa mantinha simultaneamente relacionamento com um homem que se encontrava preso, razão pela qual a mandou embora de sua casa. A testemunha relatou ter ouvido comentários indicando que a vítima corria risco de vida ao manter tal relacionamento.

29. Em contrapartida, durante o depoimento judicial, a mesma testemunha afirmou desconhecer, antes do homicídio, a existência de outro companheiro de Andressa que estivesse encarcerado. Declarou que seu descontentamento com o relacionamento baseava-se exclusivamente em intuição materna.

30. A testemunha Dinarelli Mathias de Oliveira, amiga da vítima, embora tenha relatado extrajudicialmente que o ex-companheiro da Sra. Rozangela proferia ameaças de morte contra ela e qualquer pessoa que com ela mantivesse relacionamento (Id. 55105727, págs. 18-19), em juízo negou ter conhecimento sobre ameaças desse ex-companheiro dirigidas especificamente à vítima. Declarou, ainda, desconhecer a identidade do autor do crime.

31. Como se vê, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

32. No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

33. Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras vige o princípio do in dúbio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu: (...).

34. Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, a princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha agido por motivo torpe, consistente em vingança, pois a vítima estaria, à época do crime, se relacionando amorosamente com a sua companheira.

35. Além disso, não se mostra desarrazoada a hipótese de que, da forma como agiu, o réu tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atacado subitamente, eis que ela foi atingida pelas costas.

36. Por isso, mantenho as qualificadoras pelas quais o acusado foi denunciado, posto que elas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.

37. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal já foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, da CF (RT 694/393).

38. Como já explicitado, somente quando demonstrado estreme de dúvidas a não concorrência da qualificadora, está o julgador autorizado a excluí-la por ocasião da pronúncia. Caso contrário, proíbe-se o expediente, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente prevista e conferida ao Tribunal do Júri.

39. Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

40. Assim sendo, tendo os fatos imputados ao réu nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao conselho de sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DISPOSITIVO
.

41. Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
RONAN BOTELHO JÚNIOR
, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no
artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal
.
(...)”.

A questão central do presente recurso consiste em aferir se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia de
Ronan Botelho Junior
pela prática de
homicídio
qualificado, bem como se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo para subsistir.

Os fatos narrados na denúncia e no aditamento indicam que, no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 14h, na rua Castelo Branco, n. 1562, bairro Nova Várzea Grande, o denunciado, agindo com
animus necandi
, por motivação torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Jovane Leite de Lima.

Segundo a acusação, o réu, imbuído de sentimento de vingança, pelo fato de a vítima ter se relacionado amorosamente com sua então convivente Andressa Ladislau Câmara, adentrou no local de trabalho desta e, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra Jovane, ferindo-o mortalmente.

Durante a instrução processual, foram colhidas as declarações das testemunhas Rozangela Portela Sari, Dinarelli Mathias de Oliveira, Conceição Leite de Lima, Daniely Leite de Lima, Andressa Ladislau Câmara e Mirian de Figueiredo, sendo, ao final, o réu interrogado.

A materialidade delitiva está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudo pericial de necrópsia, que atestou que a
causa mortis
decorreu de trauma raquimedular cervical secundário a lesão por arma de fogo, sendo a vítima atingida por três disparos pelas costas [Id. no 325253520 - Pág. 13].

A questão central do presente recurso reside na análise da suficiência dos indícios de autoria para fundamentar a decisão de pronúncia.

A defesa sustenta que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”, em reconhecimento pessoal vulnerado e em perícia balística desfavorável, elementos que, isolados ou conjugados, não configuram indícios suficientes de autoria.

Rozangela Portela Sari, convivente da vítima à época dos fatos, presenciou a execução do crime. Em seu depoimento perante a autoridade policial, narrou que, no dia 28/01/2016, um indivíduo adentrou o estabelecimento usando capacete, camisa de manga, camiseta vermelha e calça jeans, e se dirigiu em direção à vítima, efetuando os disparos. Naquela oportunidade, descreveu o autor como alto, de pele clara, de compleição média e aparentando ter menos de 40 anos.

Posteriormente, em procedimento formal de reconhecimento pessoal realizado na delegacia, reconheceu com 100% de certeza
Ronan Botelho Júnior
como sendo o autor dos disparos, mesmo diante de três outros indivíduos com características semelhantes, perfilados lado a lado.

O termo de reconhecimento registra que foram apresentados à reconhecedora as pessoas de Orlando Lucas dos Santos, Juann Paulo Queiroz de Melo, Giovane Silva Damasceno e
Ronan Botelho Júnior
, tendo a testemunha identificado inequivocamente o recorrente como a pessoa que atirou contra seu convivente [Id. no 325253523 - Pág. 12].

Em juízo, ratificou integralmente seu depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmando ter presenciado o exato momento do crime.

Relatou que o autor do fato chegou na oficina mecânica, entrou no local, aproximou-se da vítima e, agindo mediante surpresa, efetuou disparos de arma de fogo pelas costas dela, dificultando qualquer esboço de reação defensiva.

Afirmou que conseguiu identificar o autor do fato porque ele parou em frente a ela antes de realizar os disparos, detalhando que ficou muito perto do atirador, tendo conseguido observar diversos detalhes da compleição física e do rosto dele, que usava o capacete parcialmente levantado:

“(...)
Passou o rapaz de frente do portão com capacete. Ele foi até na grade, voltou, entrou. O Jovane estava de costa mexendo num carro, arrumando. Foi a hora que ele foi por trás e efetuou os disparos na costa. Eu vi tudo. (...)
Eu fiquei de frente dele
, muito perto. MP: A senhora chegou a fazer o
reconhecimento dele
formalmente na delegacia? T:
Sim
, na época. Sim. MP:
Não teve dúvida alguma
? T:
Não
. Nenhuma
”.

Para a defesa, a perícia de reconhecimento facial resultou prejudicada em razão da baixa qualidade das imagens captadas pelas câmeras de segurança.

De fato, o laudo pericial de reconhecimento facial concluiu pela impossibilidade de identificação do autor do crime por meio da análise das imagens, em razão da ausência de qualidade das mídias obtidas e no fato de o autor estar com o corpo completamente coberto e usando capacete.

Contudo, a impossibilidade de reconhecimento por meio de
perícia facial
não invalida o
reconhecimento pessoal
realizado pela testemunha presencial, visto que são meios probatórios distintos.

A defesa sustenta que os depoimentos das testemunhas Conceição Leite de Lima (mãe da vítima), Danielly Leite de Lima (irmã da vítima) e Raphael Nunes de Sousa (amigo da vítima) constituem meros testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), imprestáveis para fundamentar a decisão de pronúncia.

Argumenta que essas testemunhas não presenciaram o crime e apenas reproduziram comentários e boatos de bairro, sem valor probatório.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a inadmissibilidade do testemunho indireto como fundamento exclusivo para pronúncia ou condenação.

De fato, a jurisprudência da referida Corte reconhece que o testemunho indireto, também conhecido como testemunho de “ouvir dizer” ou
hearsay testimony
, não é apto para comprovar a ocorrência de elementos do crime, especialmente quando constitui o único fundamento da acusação.

Todavia, é necessário fazer uma distinção entre o
testemunho indireto sobre a autoria do crime
e o
testemunho indireto sobre circunstâncias
que, embora não presenciadas diretamente, integram o contexto fático relevante para a compreensão da motivação delitiva.

A testemunha Conceição Leite de Lima, genitora do ofendido, relatou em juízo ter conhecimento do relacionamento amoroso entre seu filho e Andressa, informando que, em determinada ocasião, expulsou-a de sua casa, inclusive correndo atrás dela com uma vassoura.

Declarou que, posteriormente, pessoas que conheciam Andressa e o acusado lhe disseram que o responsável pelo homicídio da vítima era o recorrente
Ronan
, complementando que as características dele se assemelham às do autor do crime:

“(...)
O que eu soube foi por causa de mulher, né? Foi por causa da Andressa
(...). Ela vinha aqui em casa atrás dele e da primeira vez que eu vi ela aqui, eu não sei, acho que mãe sente alguma coisa e eu não fui com o jeito dela e
eu falei para ele que eu não queria ela aqui em casa
. Aí ele perguntou para mim por quê? Falei: “Eu não fui com o jeito dela”. E ele era uma pessoa que a gente conversava sobre tudo, assim, tudo que fala assim, negócio de mulher, negócio de passeio, entendeu? Aí inclusive duas vezes ela veio aqui, eu uma vez eu saí atrás dela com uma vassoura.
Eu estava com uma vassoura, eu corri atrás dela com uma vassoura
. MP: A senhora tinha conhecimento se ela tinha relacionamento estável com outra pessoa? T: Não, eu fiquei sabendo. Inclusive, eu fiquei sabendo na delegacia a hora que eu fui à delegacia, a hora que eu cheguei lá. (...) MP: A senhora nunca ficou sabendo, enquanto ele estava se relacionando com ela, que ela era que ela era casada ou tinha algum relacionamento com alguma pessoa perigosa, um presidiário, algo nesse sentido? T: Não. (...) MP: A Daniele nunca informou pra senhora que que a que a que essa moça ela era envolvida com alguma pessoa perigosa? T: Ela me falou quando já tinha corrido (...). MP:
A senhora sabe dizer se na época o filho da senhora estava sendo ameaçado por alguém
? T:
Eu acho que estava porque inclusive ele tinha uma arma
e, nessa época, eu peguei, eu fiquei sabendo, falei para ele, você vai desfazer desse dessa arma, entendeu? E graças a Deus ele desfez até em inclusive foi até preso. Aí ele saiu no mesmo dia, mas desfez. Aí passou na outra semana mataram ele. (...) Defesa:
Quem que te falou que foi o Ronan que foi o atirador
? T: Olha,
a maioria do pessoal que conhecia o Ronan
, conhecia a Andressa e que me falou que foi ele e pelo jeito dele, do andado dele, a altura dele, é difícil a gente falar uma coisa que não viu, mas é muito (...)
”
.

No que tange à motivação delitiva, Danielly Leite de Lima, irmã da vítima, confirmou em seu depoimento o relacionamento amoroso entre o ofendido e Andressa.

Relatou, ainda, a existência de comentários, no sentido de que o recorrente foi o autor do crime em virtude do envolvimento extraconjungal que seu irmão teve com Andressa Ladislau Câmara:

“(...)
Até onde eu ouvi, que ele estava andando com essa Andressa. Essa Andressa teria um ex-marido ou marido, não sei, que era presidiário, e que
ele estava recebendo ameaças
, né? (...) Na casa da minha mãe, uma vez, teve um aniversário, alguém chegou a comentar com a minha mãe que era para ele largar mão dessa menina,
que essa menina não seria boa pessoa para ele, porque essa menina teria um marido que estaria preso ou ex-marido
, que isso não seria bom para ele. (...) Até chegou uma outra vez também que ela veio atrás dele, procurar o meu irmão, né? (...) Eu acredito que ele estava sendo sim ameaçado, na verdade, digo eu tenho certeza, porque assim, ele não era de andar armado, não tinha esse hábito, era uma pessoa bem tranquila. E assim ele comprou uma arma, chegou de comprar essa arma (...). Na pura inocência, ele foi tentar vender até essa arma. Acho que foi na OLX, um policial que viu, foi e marcou ele, enfim, ele foi preso, a gente foi na delegacia, e aí ele saiu, né? (...) Eu acredito que ele estava, eu tenho certeza que ele estava sendo ameaçado (...). A gente viu as gravações depois, era uma pessoa branca, mancava de uma perna, puxava um pouco uma perna, era assim eu acredito que uma estatura um metro e oitenta e pouco, não era uma pessoa tão baixa (...).
Quanto ao Ronan, todo mundo, né? Até hoje comenta
. (...) D: Então quando eles falavam que ele estava andando com mulher de bandido, eles já apontavam para Andressa? T: Sim
”
.

A testemunha Raphael Nunes de Sousa, amigo da vítima há cerca de vinte anos, relatou na
fase inquisitorial
que Jovane lhe confidenciou estar se relacionando com uma mulher chamada Andressa desde junho de 2015. Narrou que os encontros eram esporádicos e que Andressa morava na casa da suposta ex-sogra, alegando estar separada do filho dela. Relatou episódio específico em que deram carona para Andressa e a ex-sogra, ocasião em que Andressa despediu-se da vítima com um “selinho” e a ex-sogra presenciou o fato sem se manifestar. Informou que a vítima lhe confidenciou, por volta de outubro de 2015, ter comprado um revólver calibre 38 porque estava recebendo ameaças de morte, embora não tenha revelado de quem. Declarou que o comentário inicial no bairro era de que o autor do crime seria o ex-marido de Rozangela, mas que depois o comentário passou a ser de que o autor seria o ex-marido de Andressa, por ciúmes.

Ao ser ouvida em juízo, Andressa Ladislau Câmara afastou a hipótese de motivação passional, negando qualquer envolvimento amoroso com a vítima. Sobre a identificação física de
Ronan
, afirmou que ele não possui nenhum problema de locomoção ou deficiência.

Analisando criticamente esses depoimentos, verifica-se que, embora contenham referências a comentários de terceiros, não se limitam a reproduzir boatos infundados.

As testemunhas relatam fatos por elas presenciados, como a presença de Andressa na casa da família da vítima, as advertências feitas à vítima sobre os riscos do relacionamento, o comportamento nervoso do ofendido e a aquisição de arma de fogo.

Esses elementos, embora não comprovem diretamente a autoria do crime, integram o contexto fático relevante e contribuem para a formação de um quadro indiciário consistente sobre a motivação do delito.

Por outro lado, em seu
interrogatório
,
Ronan Botelho Júnior
negou a autoria delitiva, afirmando desconhecer a vítima. Alegou que, à época dos fatos (janeiro de 2016), mantinha relacionamento amoroso com Andressa, mas não tinha conhecimento de qualquer envolvimento desta com a vítima, refutando a tese de crime passional.

Apresentou como
álibi
o fato de que, no dia do crime, estaria trabalhando com sua genitora na entrega de roupas, rotina que cumpria diariamente. Negou possuir qualquer deficiência física ou problema na perna (“mancar”).

Quanto ao
reconhecimento realizado na fase policial
, o réu alegou nulidade e abuso de autoridade. Relatou ter sido retirado da unidade prisional (PCE) e levado a uma sala escura no DHPP, onde teria sido pressionado psicologicamente a confessar, sem a presença de advogado e sem ser colocado ao lado de outras pessoas para o procedimento formal de reconhecimento (perfilamento), assinando documentos sob coação.

Segundo argumentos expostos pela defesa, a versão apresentada pelo recorrente e por sua mãe, Mirian de Figueiredo, no sentido de que ele estava em companhia dela no momento do fato, não foi adequadamente considerada.

Contudo, a coexistência de versões conflitantes sobre a autoria do crime não autoriza a despronúncia, mas recomenda a submissão da questão ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para, em análise exauriente das provas, decidir sobre a responsabilidade criminal do acusado.

A defesa ainda destaca que a perícia de confronto balístico não vinculou o projétil colhido no crime à arma apreendida do recorrente, concluindo negativamente quanto ao confronto.

Por certo que a ausência de vinculação balística entre o projétil e determinada arma constitui elemento que fragiliza a hipótese acusatória.

Entretanto, o caso
sub examine
é diverso, a acusação não se baseia na apreensão da arma do crime, mas no conjunto de elementos indiciários que apontam para a autoria do recorrente, notadamente o reconhecimento pessoal realizado pela testemunha presencial, as características físicas compatíveis e o contexto motivacional.

A ausência de vinculação balística
não
exclui a possibilidade de o recorrente ter sido o autor do crime utilizando arma
diversa
daquela eventualmente apreendida.

A decisão de pronúncia não encerra juízo de certeza acerca da autoria, mas de admissibilidade da acusação (
iudicium accusationis
).

Nesta etapa processual, veda-se o exame aprofundado do mérito probatório, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente reservada ao Conselho de Sentença, bastando, para a submissão a julgamento popular, a comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, requisitos estes devidamente preenchidos na hipótese.

No que tange às qualificadoras, a defesa postula o afastamento do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando manifesta improcedência.

Consolidou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Quanto ao
motivo torpe
(CP, art. 121, § 2o, I), embora a doutrina e a jurisprudência reconheçam que o ciúme, isoladamente, não configura automaticamente a torpeza, é imperioso distinguir o sentimento humano do propósito abjeto.

No caso em análise, segundo a narrativa acusatória, o recorrente teria matado a vítima por vingança, em razão do relacionamento que esta mantinha com sua companheira.

No caso em tela, os autos fornecem indícios de que a conduta não foi fruto de uma mera explosão emocional, mas de um sentimento de vingança vil, decorrente de inconformismo com o relacionamento da vítima com a ex-companheira do réu.

A reação consistente em matar a vítima, embora possa ter sido motivada por ciúme, revela especial gravidade quando considerado o contexto global: o recorrente teria premeditado o crime, dirigindo-se ao local de trabalho da vítima, portando arma de fogo, e executando-a friamente, sem qualquer confronto prévio ou discussão que pudesse caracterizar reação emocional súbita.

Consoante já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, “
ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento da qualificadora e havendo pertinência entre ela e as provas dos autos, cabe ao conselho de sentença decidir se o crime foi motivado por ciúmes e se, no caso concreto, esse sentimento constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
” [STJ. HC no 255.974 – MG. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 12/9/2016].

No que concerne ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 121, § 2o, IV), a defesa sustenta a incompatibilidade da surpresa com o fato de a vítima sentir-se ameaçada e portar arma de fogo.

Entretanto, o temor genérico ou a existência de ameaças pretéritas não autorizam, por si sós, a exclusão da qualificadora da surpresa, mormente quando o ataque ocorre de inopino, em circunstâncias que impossibilitam a reação imediata.

Os elementos indiciários apontam que o recorrente teria adentrado o local de trabalho da vítima e, aproveitando-se de seu momento de labor e distração, efetuado os disparos pelas costas, atingindo-a na região nucal.

Tal
modus operandi
sugere, ao menos em tese, a utilização de recurso insidioso, independentemente de a vítima andar armada em outros momentos.

Ademais, o fato de o ofendido se sentir genericamente ameaçado não exclui a surpresa quando o ataque ocorre em momento e circunstâncias inesperados.

Portanto, existindo lastro probatório mínimo quanto às qualificadoras imputadas, impõe-se a remessa da matéria à apreciação do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026